Tribunal: TJDFT
Processo: 0730892-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730892-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO VIEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas no 0704920-76.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Alegam os agravantes que os valores apresentados pelo exequente não observam corretamente os critérios de atualização monetária fixados no título executivo, especialmente quanto à aplicação dos índices INPC e SELIC. Sustentam que a Contadoria Judicial utilizou o INPC até novembro de 2021, enquanto os cálculos oficiais da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade (GECON) aplicaram o INPC até fevereiro de 2017 e, a partir de então, a SELIC, conforme jurisprudência consolidada e legislação vigente. Asseveram que a jurisprudência do TJDFT e dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a GPS, por não ser incorporável à aposentadoria, não pode ser base de incidência de contribuição previdenciária, conforme fixado no Tema 163 do STF. Argumenta que a restituição dos valores deve observar os critérios de correção monetária definidos no Tema 905 do STJ, com aplicação do INPC até 14/2/2017 e, a partir de então, da SELIC, conforme a Lei Complementar Distrital no 943/2018 e a Emenda Constitucional no 113/2021. Requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de reconhecer o excesso de execução. Preparo dispensado em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 243092174 – autos de origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelos executados na qual sustentam, dentre outras questões atinentes à suspensão do processo, haver excesso de execução decorrente do uso dos índices de correção monetária e juros de forma destoante da legislação. Viabilizado o contraditório, a parte credora impugnou as alegações trazidas pelos executados. É a exposição. DECIDO. Da Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Do Excesso de Execução Os executados também alegam excesso de execução em razão da utilização do INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021, ao passo que entende ser cabível o uso da Taxa SELIC após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001. Nesse ponto, junto o trecho do Acórdão que destacou o índice a ser aplicado: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal. Nesse sentido, destaco jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. COISA JULGADA. 1. Tendo o título executivo que determina a restituição da contribuição previdenciária descontada sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS decidido pela correção monetária pelo INPC até a vigência da EC no 113/21, incidindo a Selic apenas a partir de então, com amparo em precedentes vinculantes das Cortes Superiores, descabe a pretensão de fazer incidir a Selic a partir da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/01, em 14.02.2017, sob pena de desrespeito à coisa julgada. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1938360, 0707074-58.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal até tal data. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculos conforme o disposto na presente decisão, destacando-se, contudo, que eventuais diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 devem ser abatidas na base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida, conforme destacado pelo executado. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do IPREV. Em relação à RPV: a) fica o IPREV intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o IPREV a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. (destaques no original) Consoante relatado, os agravantes afirmam que há excesso de execução porque o acórdão da ação coletiva (processo no 0704860-45.2021.8.07.0018) deu provimento à apelação para determinar a aplicação da SELIC após 14/2/2017: Exatamente como defendido no apelo provido nessa parte pelo acórdão da ação coletiva, a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001 (...) Assim, o valor cobrado pela parte agravada deveria ser corrigido pelo INPC até 14/2/2017 e, a partir dessa data, pela SELIC. Sem razão. O acórdão prolatado na ação coletiva foi claro ao estabelecer o INPC como índice de correção monetária até o início da vigência da EC 113/2021, momento em que seria aplicada a SELIC. É o que consta do acórdão proferido na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (Acórdão 1667287, 0704860-45.2021.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 18/03/2023.) (destacado) A decisão recorrida, acima transcrita, determinou que “os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data de cada desconto até dezembro de 2021 e, a partir dessa data, deve se dar a aplicação exclusiva da SELIC”. A decisão recorrida está correta, pois é incabível a aplicação do INPC apenas até 2017, como pretendem os agravantes, porque consta do título executivo a aplicação da SELIC em substituição ao INPC nos termos da EC 113/2021, promulgada em dezembro de 2021. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISTINGUISHING. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No que se refere ao pedido para que sejam definidos os critérios de correção do débito exequendo com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, cumpre observar que a decisão agravada balizou adequadamente a questão, nos seguintes termos: "Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. (...)". 3.1. Na hipótese, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto determinou que a exequente apresente o cálculo dos valores devidos, observando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante. 3.2. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 3.3. Portanto, no caso, não se vislumbra existência de elementos capazes de ensejar a modificação da decisão agravada. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1854475, 07505386920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1169/STJ. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. SUSPENSÃO INDEFERIDA. TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1.495.145/MG. TEMA 905/STJ. TERMO A QUO DA SELIC. REDISCUSSÃO DA FASE DE CONHECIMENTO. CÁLCULOS CORRETOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Não há que se falar em correção dos critérios de correção monetária do débito exequendo, uma vez que essa questão foi debatida no título executivo exequendo, isto é, no acordão que julgou a sentença coletiva, de modo que, em razão da natureza previdenciária do valor discutido, e em observância ao REsp 1.495.145/MG (tema 905 do STJ), decidiu-se que o termo a quo da SELIC seria a partir da edição da EC 113/2021, sendo aplicável o INPC quanto ao período anterior à referida emenda constitucional. 4.1. Os cálculos apresentados pela parte exequente observam perfeitamente os limites do que restou decidido no referido acórdão, de modo que, em atenção ao princípio da segurança, entendo que não cabe aos executados rediscutirem novamente as questões já decididas durante o processo de conhecimento. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito desprovido. (Acórdão 1853929, 07505447620238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela provisória de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 30 de julho de 2025 15:08:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador